Tribunal: TJES
Processo: 5010693-97.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010693-97.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RONALDO GOMES MARIA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010693-97.2022.8.08.0030

RECORRENTE: JOSE RONALDO GOMES MARIA

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COISA JULGADA AFASTADA. CAUSA MADURA. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Cuida-se de demanda indenizatória
proposta por
JOSE RONALDO GOMES MARIA

em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Alega o autor que
possuía linha telefônica na modalidade pré-pago junto à requerida, sendo que, em 2018 ingressou com ação judicial contra a requerida, pois esta migrou sua linha para modalidade pós-pago, sem que houvesse solicitado ou autorizado. Ocorre que, à época, buscou solucionar junto à requerida e foi informado que a linha encontrava-se cancelada em razão de inadimplência. Afirma que, mesmo após a condenação da requerida ao pagamento nos autos de nº 5003418-39.2018.8.08.0030, a situação permanece até o momento do ajuizamento da presente ação. Portanto, pleiteou a reativação da linha telefônica e indenização por danos morais.

Em Contestação (ID. 5399895) a Requerida alega, preliminarmente, ocorrência de coisa julgada. No mérito, alega ausência de prova mínima e inexistência de danos morais a serem indenizados. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

A sentença (ID. 5399905) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com base no artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 na Lei n°9.099/95.”

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 5399907) requerendo a reforma da sentença por entender que trata-se de fato superveniente e diverso, devendo ser julgados procedentes os pedidos autorais.

A parte requerida apresentou contrarrazões (ID. 5399912) recursais, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso interposto por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita a qual faz jus o recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença de piso.

Cinge-se a controvérsia acerca de irregularidade de cancelamento de linha telefônica e danos morais decorrentes da referida situação.

Compulsando os autos, verifico que os fatos narrados são supervenientes à situação apreciada nos autos de nº 5003418-39.2018.8.08.0030, motivo pelo qual, ouso em discordar do juízo de piso, no sentido de que não há que se falar em coisa julgada, uma vez que se tratam de novos fatos.

Portanto, merece reforma a sentença guerreada, devendo ser afastada a coisa julgada e a extinção sem resolução do mérito.

Ato contínuo, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

Nota-se que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Entretanto, em que pese a alegação do recorrente, e da possibilidade de inversão do ônus da prova, caberia ao autor comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito pleiteado, na forma do artigo 373, I, do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.

Isto porque, apesar da narrativa fática de que em 2021 buscou o PROCON na tentativa de que a requerida promovesse a reativação de sua linha, o autor não comprovou, minimamente, suas alegações.

Verifico que as únicas provas acostadas aos autos pelo recorrente consistem em documentos datados de 2018, provas as quais já foram utilizadas na ação primeva, não tendo, de forma alguma comprovado os fatos novos, como se pode verificar a partir da simples análise dos ids. 5399482 e 5399885.

Destaco, ainda, que seria plenamente possível ao recorrente produzir outros meios de prova, trazendo aos autos documentos que poderiam demonstrar a alegada reincidência da recorrida na falha na prestação de seus serviços, o que não fez.

Portanto, diante da ausência de provas que demonstrem a falha na prestação de serviços ora aduzida pelo autor, entendo que não restaram devidamente configurados danos extrapatrimoniais a serem indenizados ao autor.

Com o exposto, merece reforma a sentença guerreada apenas para afastar a incidência de coisa julgada, adentrar ao mérito e julgar improcedente os pedidos autorais por falta de comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para afastar a coisa julgada e, no mérito,
julgar improcedente os pedidos autorais.
Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)